Tribunal: TJMT
Processo: 1036726-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036726-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLIANA DA COSTA CHAVES - CPF: 015.250.442-73 (RECORRENTE), REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA - CPF: 971.815.281-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036726-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Poliana da Costa Chaves

Recorrido(s):

IUNI UNIC Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. MATRÍCULA NÃO EFETUADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DIGITAL SEM NÚMERO DO IP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a Autora desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante
.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A autora conta que recebeu uma ligação da Recorrida e foi ofertado uma bolsa de estudo de 50% para o curso de direito na instituição Recorrida, no entanto, afirma não ter efetivado sua matrícula e aduz ser indevida a negativação de seu nome nos órgãos de proteção por débito que desconhece e por serviços não contratados,
no valor de R$1.321,37
, ocorrida em 10/02/2020.

Deste modo, entendo que cabia a Recorrida comprovar a origem do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, observo nos autos que a instituição de ensino colaciona o histórico escolar e o contrato, o qual aponta ter sido aceito digitalmente pela Autora, no entanto, conforme impugnado pela Recorrente, no momento oportuno, não restou informado o número do IP de acesso da contratante, entendo que ausente essa informação não resta evidenciado que a Autora de fato efetivou a matrícula e realizou o aceite digitalmente. Segue anexo:

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida efetuou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, em consulta a CDL Cuiabá, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averiguo a existência de 7 (sete) anotações posteriores a esta presente lide em nome da Recorrente. Segue anexa a referida consulta:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: POLIANA DA COSTA CHAVES

DATA NASCIMENTO: 11/07/1994

CPF: 015.250.442-73

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 12/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276236372

VALOR: 157,99

DATA INCLUSAO: 26/05/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19151830

VALOR: 221,91

DATA INCLUSAO: 23/06/2021

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 315.35713.4.0

VALOR: 62,96

DATA INCLUSAO: 07/06/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 25/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 019151830-002397

VALOR: 221,91

DATA INCLUSAO: 22/06/2021

* CREDOR: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1613123920210508

VALOR: 144,02

DATA INCLUSAO: 15/06/2021

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 10/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 315.35713.4.0

VALOR: 62,96

DATA INCLUSAO: 22/05/2021

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02077677335

VALOR: 826,66

DATA INCLUSAO: 21/04/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.566.436.027-10

10/07/2021 14:27:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado no valor de
R$1.321,37
, e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000.00, (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021